Tribunal: TJDFT
Processo: 0731915-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. OBJETO. EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEL RESIDENCIAL COM FORNECIMENTO DO MATERIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DESTINATÁRIO FINAL (CDC, arts. 2o e 3o). DISSENSO ENTRE OS PARCEIROS CONTRATUAIS. SERVIÇOS. EXECUÇÃO INADEQUADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. MATERIAL UTULIZADO. EXPRESSA PREVISÃO NO CONTRATO. VALORES VERTIDOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTO ESPECÍFICO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO À GUISA DE INADEQUAÇÃO DO MATERIAL. CONTRAPRESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. POSTULAÇÃO. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO DESPROVIDO DE CAUSA LEGÍTIMA. OBRA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO NA EXTENSÃO DOS DANOS SUPORTADOS. LEGITIMIDADE. CONTRATANTE. MULTA CONTRATUAL. FUNDAMENTO. INADIMPLEMENTO QUANTO AO TEMPO DE ENTREGA DA OBRA. INTERFERÊNCIA DA CONTRATANTE. ADITIVOS E ALTERAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPACTAÇÃO NOS SERVIÇOS. MENSURAÇÃO TEMPORAL. PROVA INEXISTENTE. INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRAZO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR. PEDIDO RECONVENCIONAL. NOMEAÇÃO COMO PEDIDO CONTRAPOSTO. COMPENSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E A BOA-FÉ EM PONDERAÇÃO COM A NATUREZA E DESTINAÇÃO DA AÇÃO (CPC. ART. 322, § 2o). PEDIDO CERTO E DETERMINADO. CONHECIMENTO IMPERATIVO. PARCELA DO PREÇO. PAGAMENTO AUSENTE. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO COM A INDENIZAÇÃO IMPUTADA À CONTRATADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11). ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. SANEAMENTO. ACÓRDÃO ACLARADO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Considerando que o erro material macula a higidez do julgado, é passível de ser sanado através da via declaratória, legitimando que, apurado que, conquanto o acórdão tenha efetivamente resolvido as questões devolvidas a reexame de forma completa e escorreita, sua parte dispositiva, conquanto realizando a partição da verba sucumbencial de forma correta, incorrera em erro material ao identificar a parte a quem debitada parte dos honorários de sucumbência, o equívoco deve ser retificado de forma a ressoar o decidido impassível de máculas.

3. Embargos conhecidos e providos para retificar erro material, sem efeitos infringentes. Unânime.